Tribunal: STF
Processo: RE 1056399
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA – GDAPMP. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS ATÉ QUE SEJAM PROCESSADOS OS RESULTADOS DAS PRIMEIRAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.